Tribunal: TJDFT
Processo: 0736999-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736999-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA RECORRIDO: BREITENER JARAQUI S.A., BREITENER TAMBAQUI S.A. DESPACHO Retornem os autos à COREC para que lá permaneçam até o julgamento e a publicação do respectivo acórdão paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja afetação ensejou o sobrestamento do recurso especial interposto por AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e por CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019